Tribunal: TJDFT
Processo: 0726082-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726082-23.2021.8.07.0001 RECORRENTE: A2 DESIGNER LTDA RECORRIDO: COMPRAPET SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PLATAFORMA DIGITAL. DESENVOLVIMENTO DE SITE PARA VENDA DE PRODUTOS PELA INTERNET. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial. 2. A ação de conhecimento foi proposta pela autora alegando que contratou os serviços da ré para a elaboração de um sistema para comercialização de produtos "pet" pela internet, mas os produtos e serviços contratados não foram entregues conforme pactuado. 3. A sentença declarou a rescisão do contrato e condenou a ré a restituir à autora a quantia de R$ 21.525,91, com correção monetária e juros de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré cumpriu integralmente o contrato celebrado; e (ii) estabelecer se a exceção do contrato não cumprido é aplicável ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A ré alega que cumpriu integralmente sua obrigação contratual, entregando todos os serviços contratados, incluindo identidade visual, website institucional, integração com redes sociais e marketplace para venda de produtos. 6. A autora, por sua vez, afirma que os produtos e serviços contratados não foram entregues conforme pactuado, e que a ré não comprovou a realização de contrato verbal para adicionar serviços/funcionalidades ao site que não estavam originalmente previstas. 7. A prova pericial concluiu que houve falha por parte da ré no planejamento e execução do projeto que não entregou o objeto do contrato de prestação de serviços para desenvolvimento de site de vendas pela internet. 8. A obrigação na espécie é de resultado e o adimplemento parcial dá azo à rescisão do contrato, haja vista a natureza indivisível da obrigação. 9. A exceção do contrato não cumprido protege a parte que não recebeu a contraprestação devida, autorizando o rompimento do vínculo e a restituição das prestações adiantadas. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A exceção do contrato não cumprido protege a parte que não recebeu a contraprestação devida, autorizando o rompimento do vínculo e a restituição das prestações adiantadas. 2. O adimplemento parcial da obrigação não importa adimplemento substancial, haja vista a natureza indivisível da obrigação." Dispositivos relevantes citados: 476 e 884 do Código Civil. Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1336457, 0707997-57.2019.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2021, publicado no DJe: 10/05/2021.) (Acórdão 1109577, 20150110922918APC, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2018, publicado no DJe: 23/07/2018). A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, inciso II, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 421, 422, 475 e 884, todos do Código Civil, aduzindo que a resolução total do contrato constitui um abuso de direito, ao argumento de que atribui à parte recorrida a faculdade de se desvencilhar da obrigação contratual após já ter aproveitado economicamente de parcela substancial da prestação, restando inobservado, em seu entendimento, o adimplemento substancial do contrato. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.022, inciso II, e 489, inciso II, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada ofensa aos artigos 421, 422, 475 e 884, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Na hipótese, verifica-se o preenchimento dos requisitos legais para a sua aplicação, em razão do inadimplemento substancial da obrigação indivisível assumida pela parte ré, o que legitima a rescisão contratual e a restituição integral dos valores despendidos pela contratante. Reforce-se que a obrigação assumida pela contratada (A2 Designer Ltda) era indivisível e voltada à entrega de um sistema digital plenamente funcional. A entrega apenas parcial, sem a funcionalidade essencial para a operação do site frustrou a finalidade negocial. (ID 72311201). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017